Tribunal: TJMT
Processo: 1016785-76.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016785-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MARIA DA ROSS STEFANELLO - CPF: 784.667.761-68 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADAIR MIGUEL FORMIGHIERI (REPRESENTANTE), MARIA DA ROSS STEFANELLO - CPF: 784.667.761-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1016785-76.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE ADAIR MIGUEL FORMIGHIERI

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Espólio de Adair Miguel Formighieri
,
em face da decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo pleiteado em sede de agravo de instrumento.

Defende que a decisão agravada exigiu do Agravante a comprovação de requisitos que a lei não exige para fazer jus tão somente à suspensão da multa, na medida em que, a pretensão liminar se limitava à suspensão da exigibilidade da multa e não a sua conversão.

Alega que buscava a liminar para somente suspender a exigibilidade da multa administrativa cobrada por meio da execução fiscal em trâmite na origem, colacionando, para tanto, o comprovante de que já assinou o termo de compromisso voltado à regularização do passivo ambiental, nos moldes da primeira parte do § 5º do Art. 59 do Código Florestal.

Sustenta que a verossimilhança da pretensão recursal resta demonstrada pela assinatura do termo de compromisso (1ª parte, do § 5º, do Art. 59, do NCF); sendo suficiente para o reconhecimento do direito à suspensão da exigibilidade da multa administrativa ambiental.

Desse modo, requer o provimento do recurso para
em sede de juízo de retratação, reforme a decisão proferida pelo Juízo a quo, considerando que amparada na demonstração da verossimilhança da pretensão autoral – direito à suspensão da multa administrativa em razão da assinatura do termo de compromisso (1ª parte, do § 5º, do Art. 59, do NCF).

Caso não haja retratação, o que se lança a título de argumentação, dada a robustez dos argumentos ora expostos, que o Nobre Relator se digne a encaminhar os autos ao órgão colegiado deste Tribunal, para a inclusão em pauta de julgamento, sendo, ao final, provido o presente recurso, reformando a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

As contrarrazões foram apresentadas junto ao Id. 32294955.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 6 de agosto de 2018.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020